Tribunal: TJDFT
Processo: 0716838-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DO LOCAL E HORÁRIO PREVISTOS NO EDITAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONFORMIDADE COM O EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Não é possível cogitar de direito líquido e certo quando a prova documental que instrui a petição inicial do mandado de segurança não demonstra satisfatoriamente os fatos alegados pelo impetrante.
II. Não há direito líquido e certo quando o próprio candidato admite que deixou de entregar a documentação no local e horário previstos no edital do concurso público e não há prova conclusiva da justa causa alegada.
III. O edital, como norma básica do certame, submete aos seus termos tanto a Administração Pública como os administrados, de maneira que não pode ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
IV. Mandado de Segurança denegado.